Tribunal: STF
Processo: RE 190675
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-05-02
Data de publicação: 1995-05-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNCIONÁRIO PÚBLICO.
VENCIMENTOS. REAJUSTE PELA UNIDADE DE REFERÊNCIA DE PREÇOS - URP.
DECRETO-LEI 2.425/88 E LEI 7.730/89. DECLARAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO.
        O Supremo Tribunal, no julgamento do RE 146.749, concluiu que

a suspensão, pelo artigo 1º do Decreto-lei 2.425/88, do quadro
normativo pertinente à sistemática de reajuste de vencimentos
(Decreto-lei 2.335/87), nos meses de abril e maio de 1988, não atingiu

direito adquirido dos servidores. Embora recusasse a tese de
inconstitucionalidade desse dispositivo, ressalvou o direito à
percepção do reajuste com base no Decreto-lei 2.335/87, nos sete
primeiros dias do mês de abril, anteriores à publicação do Decreto-lei

2.425/88, bem como pelo mesmo período  no mês de maio seguinte.
        Recurso extraordinário conhecido e provido em parte.